Tribunal: TJES
Processo: 5000287-56.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-56.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Transporte de Escolares e Passageiros de Aracruz contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Fundão. A sentença rejeitou os embargos por ausência de garantia do juízo, sem examinar o pedido de justiça gratuita e a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

I. Saber se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça.
II. Verificar se é possível o conhecimento da alegação de prescrição nos embargos, ainda que ausente a garantia do juízo.
III. Apurar eventual nulidade da sentença por não ter analisado questão de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente indeferida, diante da demonstração de capacidade econômica da recorrente, nos termos da sentença.

A alegação de prescrição deve ser conhecida como matéria de ordem pública, passível de apreciação via exceção de pré-executividade, ainda que ausente a garantia do juízo.

A omissão do juízo de origem em apreciar a alegação de prescrição configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para que a matéria seja analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação da alegação de prescrição.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de garantia do juízo não impede a análise da alegação de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade.
2. É nula a sentença que deixa de apreciar matéria de ordem pública regularmente suscitada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.789.195/RN, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.781.045/MG, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.09.2020, DJe 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000287-56.2024.8.08.0059.

APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ.

APELADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ
interpôs
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13818681, integrada pela decisão de embargos de declaração id 13818986,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito do Foro de Fundão – Comarca da Capital nos autos dos embargos à execução opostos por ela em desfavor do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, que
julgou “
IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito”.

Nas razões do recurso
(
id 13818987
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) tem direito à gratuidade da justiça e seu pedido não foi apreciado; 2) ocorreu a prescrição; 3) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Requere
u

o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O

recurso deve ser
parcialmente
provido.

A alegação da apelante de que seu pedido de concessão da gratuidade da justiça não foi apreciado em primeiro grau de jurisdição não prospera. É que restou expresso na respeitável sentença recorrida que “os documentos juntados aos autos indicam que a cooperativa mantém contratos significativos com o Município de Aracruz, totalizando mais de R$ 13.935.847,68. Essa evidência demonstra que a embargante possui capacidade financeira para garantir a execução, afastando qualquer alegação de hipossuficiência”.

O
art. 16, §1º da Lei de Execuções Fiscais prevê que “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. A propósito, a orientação do
colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A garantia do juízo é condição, em regra, exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, tendo em vista a literalidade da norma insculpida no art. 16, § 1.º, da Lei n. 6.830/1980. No entanto, tal disposição legal não pode ser interpretada de forma inflexível, a ponto de inviabilizar o acesso à justiça e o próprio exercício do direito de defesa (art. 5.º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal) nos casos em que comprovada a manifesta insuficiência do patrimônio do Executado” (AgInt no AREsp n. 1.789.195/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

No caso, nenhuma hipossuficiência econômica da apelante restou comprovada nos autos, motivo pelo qual afigura-se correta a respeitável sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução que foram apresentados pela executada.

De outro flanco, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade” (AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21-9-2020, DJe de 25-9-2020).

Nessa ordem de ideias, a alegação da apelante relativa à prescrição deveria ter sido apreciada na instância singular, a despeito da ausência de garantia do juízo, recepcionando-se os embargos à execução,
em relação à alegação de prescrição, como
exceção de pré-executividade.
Diante do
error in procedendo
configurado no processo, entendo que a respeitável sentença deve ser anulada.

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
à

apelação
para anular a respeitável sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez